Tribunal: STF
Processo: RE 69526
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO.- CONTAGEM, COMO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, DO
PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA EM QUE, POR FORÇA DA CARTA DE
10.11.1937, O SERVIDOR SE VIU OBRIGADO A OPTAR POR UM DOS CARGOS
QUE, ENTÃO, EXERCIA, NA CONFORMIDADE DO ART. 172, PAR 1, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1934, E A EM QUE, DE ACORDO COM O ART. 24 DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DE 1946, FOI CONSIDERADO EM
DISPONIBILIDADE REMUNERADA, NO CARGO EFETIVO PERDIDO EM VIRTUDE DA
DESACUMULAÇÃO, ATÉ O SEU REAPROVEITAMENTO, SEM DIREITO AOS
VENCIMENTOS ANTERIORES A PROMULGAÇÃO DAQUELE ATO.- RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.